Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702823-40.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: RILDO TENORIO DA SILVA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA. Ouça-se a parte embargada. Após,conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito